Tribunal: TJSP
Processo: 2392992-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência de sustação de protesto. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo. Requisitos legais para a concessão preenchidos. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.